Tribunal: STF
Processo: Pet 8292
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Tutela provisória. Efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido na origem, com aplicação de entendimento firmado em repercussão geral. Erro grosseiro na escolha da via processual adequada a destrancar o recurso. Interposição de agravo em recurso extraordinário em lugar de agravo interno, no Tribunal de origem. Descumprimento do art. 1042 do CPC. Negativa definitiva de trânsito da irresignação. Perda de objeto da medida processual acessória. Revogação de tutela provisória anteriormente concedida. Embargos declaratórios da parte adversa prejudicados. Tutela provisória prejudicada (art. 21, IX, do RISTF). 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de pedido de tutela provisória deduzido por Mário Sérgio Luz Moreira com a finalidade de obter efeito suspensivo em agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 2242635-51.2018.8.26.0000, que tramitou perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    2. Extrai-se do pedido e documentos que o requerente foi fiador em contrato de locação comercial e, como tal, teve seu imóvel (por ele considerado bem de família, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90) penhorado em execução ajuizada por GEERE – Gerenciamento e Administração de Imóveis Ltda, em razão de débitos da locatária W.R.A. Fitness Academia de Ginástica Ltda. Alega ter ingressado, na referida execução, com exceção de pré-executividade, argumentando tratar-se o imóvel penhorado de bem de família. Rejeitada sua exceção, manejou recurso de agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Ali, perante a 32ª Câmara de Direito Privado, teve seu recurso negado. Interpôs então, do acórdão, recursos especial e extraordinário. Ambos restaram inadmitidos pela Presidência daquela Corte, o que motivou a interposição de agravo em recurso extraordinário.
    3. As razões vertidas na inicial sustentaram que o acórdão negou vigência ao direito constitucional à moradia do peticionante e de sua entidade familiar, previsto nos arts. 5º, XXII, e 6º da Constituição Federal. Invocaram a repercussão geral na questão debatida em seu recurso extraordinário, pois o mérito da controvérsia ultrapassaria o mero interesse das partes (arts. 6º e 226, caput, da CF). Nesse sentido, evocaram precedente desta Suprema Corte (RE nº 612360/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie), além de ofensa ao já decidido por esta Corte Suprema no RE nº 605709/SP (acórdão do qual fui Redatora), nas hipóteses específicas de locação comercial. 
    4. Deduzido pedido para obtenção de “(...) tutela provisória, a fim de se atribuir efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 2242635-51.2018.8.26.0000, em processamento perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo a suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado no cumprimento de sentença nº 0049131-76.2016.8.26.0100 em trâmite perante a 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP” (inicial, fl. 14). 
    5. Em decisão monocrática de 23.8.2019, deferi o pedido para suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado “até julgamento dos recursos direcionados ao Supremo Tribunal Federal (agravo de recurso extraordinário ou recurso extraordinário), interpostos no processo que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo sob nº 2242635- 51.2018.8.26.0000” (doc. 7, fl. 7). 
    6. Houve interposição de embargos declaratórios por parte de GEERE – Gerenciamento e Administração de Imóveis Ltda, ao argumento de que teria havido, pela parte adversa, indução em erro, pois, além de ser falsa a alegação de que o imóvel penhorado consubstanciaria verdadeiro bem de família, teria sido omitida peculiaridade consistente no fato de que o apartamento valeria mais de quinze milhões de reais, equivalendo, a dívida a ser executada, a apenas vinte por cento desse montante (doc. 12). 
    Intimado, o peticionante ofereceu contraminuta aos embargos (doc. 17).
    7. A seguir, a embargante peticionou (doc. 20) para informar que o agravo em recurso extraordinário não foi conhecido na origem (doc. 23) por desrespeito ao art. 1042 do CPC, na medida em que a decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário aplicara tese de repercussão geral, de forma a caber, assim, agravo interno para o próprio Tribunal de Justiça, conforme determina a parte final daquele dispositivo. Dois embargos declaratórios contra a decisão de não conhecimento do agravo em recurso extraordinário foram também interpostos, sem sucesso. Assim, sustentou a embargante que o recurso ao qual se pretendeu, nesta ação, conferir efeito suspensivo jamais terá o mérito analisado por esta Suprema Corte, pois indeferido seu processamento na origem, diante de erro grosseiro no manejo da via recursal adequada ao caso. 
    O peticionante, de modo espontâneo, contraditou esta última alegação (doc. 29). 
    8. Novamente, peticionou a embargante à consideração de que o agravo interno interposto pela parte contrária no TJ/SP, contra a última decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, não foi conhecido (doc. 32). A seguir (doc. 38), noticiou o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 2242635-51.2018.8.26.0000 (processo originário), tornando-se, de acordo com a embargante, “definitivo o entendimento de não conhecimento dos recursos de Agravo de Instrumento de Recurso Extraordinário ou Recurso Extraordinário interpostos naqueles autos” (doc. 38). 
    9. Em 04.8.2020, o peticionante informou ter ingressado com Reclamação perante este Supremo Tribunal Federal (nº 42132/SP, a mim distribuída por prevenção), sob alegação de desobediência à tutela provisória nestes autos deferida. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Está comprovado nos autos o transito em julgado da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 2242635-51.2018.8.26.0000 (processo originário, em que interposto o recurso extraordinário para o qual pleiteada tutela provisória). Assiste razão à parte embargante, portanto, quanto à afirmação de que o mérito do recurso extraordinário não será analisado, pois a utilização de via recursal equivocada pelo interessado (agravo em recurso extraordinário no lugar de agravo interno, à consideração da parte final do art. 1042 do CPC), está a impedir, de modo definitivo, o regular trâmite da questão às instâncias superiores. Essa constatação encontra-se abalizada, aliás, pela fundamentação adotada na própria Reclamação ajuizada (doc. 43, fl. 10). 
    2. Quanto à referida Reclamação, transcrevo fundamentação por mim exarada ao negar-lhe seguimento, em decisão monocrática de 26.10.2020:
    “1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Os reclamantes alegam que a Corte de origem teria (i) afrontado a decisão proferida no RE 605.709/SP e aplicado de forma equivocada a tese fixada no julgamento Tema nº 295 da Repercussão Geral, ao negar seguimento a recurso extraordinário, (ii) usurpado a competência desta Suprema Corte, ao negar seguimento a agravo em recurso extraordinário, e (iii) afrontado a decisão proferida na PET nº 8292/SP, por meio da qual “concedida a suspensão dos atos expropriatórios enquanto não julgado em definitivo o agravo”.
    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra a decisão da Presidência da Corte Estadual que aplicou a sistemática da repercussão geral, o qual não foi conhecido, em razão de seu manifesto descabimento.
    4. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões tomadas por vice-presidente de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.
    5. No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    6. O CPC/2015, por sua vez, passou a prever, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    7. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    8. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 
    9. Nesse contexto, tendo em vista que o reclamante não manejou o competente agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, incabível a provocação desta Suprema Corte, por meio da reclamação constitucional, para verificar a correta aplicação do paradigma de repercussão geral pelo Juízo reclamado. Asim, (...) ainda que houvesse falar em erronia da decisão recorrida, inaplicabilidade da tese de repercussão geral ou superação do precedente, caberia ao reclamante promover a distinção no órgão a quo para, acaso negado provimento ao agravo interno e efetivamente demonstrado o fundamento de admissibilidade da reclamação constitucional, instaurar-se, de forma válida, a competência originária desta Suprema Corte em sede reclamatória (...).” (Rcl 23689/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.4.2016).
    10. Lado outro, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista se tratar de recurso manifestamente incabível. 
    11. Com efeito, o art. 1.042 do CPC/2015 expressamente excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    12. Anoto, por relevante, flexibilizada pela jurisprudência desta Suprema Corte a aplicação da Súmula 727/STF, que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou de recurso manifestamente incabível (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017). Por elucidativo, peço vênia para transcrever trecho do Ministro Dias Toffoli em decisão monocrática proferida no ARE 1209712, DJe 28/06/2019: 
    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.
    […]
    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.
    […]
    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. &apos;Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais&apos; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.
    13. Por fim, ao apreciar a PET 8.292, deferi o pedido para “suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado no cumprimento de sentença até o julgamento dos recursos direcionados ao Supremo Tribunal Federal interpostos no processo que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo sob o nº 2242635-51.2018.8.26.0000”. 
    14. Na sequência, a Corte de origem negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, porquanto identificado erro grosseiro consistente na interposição de recurso manifestamente incabível, nos termos da orientação jurídica definida por esta Corte Suprema.
    15. Nesse contexto, juridicamente correta a decisão reclamada, diante do princípio da cooperação, não há falar, igualmente, em afronta ao quanto decidido na PET 8.292.
    16. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Cito, nessa linha:
     Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto. 4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida (a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros) e (b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO. 6. Em relação ao que se colocou na letra b supra, NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1.042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1.029, § 5º). 7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I). 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27798 AgR / PR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 14.11.2017).
    E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 5494 ED /ES Rel. Celso De Mello, DJe, 2ª Turma, DJe 11.12.2009) 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21-06-2019) 
    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação”.
    3. Tais fundamentos equacionam de modo completo a questão. A tutela provisória aqui concedida é, dada sua própria natureza, instrumental em relação ao recurso cujo efeito prático se destina a assegurar em ordem a, uma vez obstado este, de modo definitivo, não subsistir a providência processual acessoriamente concedida, ainda que em processo autônomo. Nesses termos, aliás, expressa a decisão anterior proferida nestes autos ao delimitar a suspensão dos atos expropriatórios “até julgamento dos recursos direcionados ao Supremo Tribunal Federal (agravo de recurso extraordinário ou recurso extraordinário)” (doc. 7, fl. 7). 
    4. Dentro dos contornos da hipótese, irrelevante, por sua vez, que o autor atribua à questão de fundo natureza de matéria de ordem pública. A controvérsia, dadas as peculiaridades apresentadas, limita-se ao campo processual (erro grosseiro, não sanável, na interposição de recurso cabível). Este Supremo Tribunal Federal não pode conhecer da questão, independentemente de sua natureza, pois o recurso a esta sede destinado não obteve trânsito. Há diferença substancial entre advogar pela possibilidade de conhecimento de questão de ofício em recurso extraordinário admitido e a hipótese versada, em que se pleiteia a superposição do tema de fundo ao próprio cabimento do recurso. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, assento o prejuízo da presente petição, revogando a tutela provisória anteriormente concedida. Prejudicados, em consequência, também, os embargos declaratórios opostos por GEERE – Gerenciamento e Administração de Imóveis Ltda. 
    Comunique-se ao Tribunal de Justiça de São Paulo e à 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora